Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-34.2020.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000102-34.2020.8.14.0138

APELANTE: ADEILSON DA SILVA CASTRO

ADVOGADO DATIVO: JACQUELINE MAXIMO FERNANDES CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000102-34.2020.8.14.0138

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Anapu/PA

Apelante: Adeilson da Silva Castro

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e VII do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de decote da causa de aumento referente ao emprego de arma branca. Desprovimento. D
iante do acervo probatório colacionado aos autos, notadamente a palavra da vítima e o depoimento da testemunha ocular do delito, inviável se falar em deficiência de provas quanto ao uso da arma branca pelos réus.

2) Ademais, a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida majorante, se comprovado a sua utilização na prática do crime por outros meios de prova. Súmula 14 do TJPA.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29/08/2022 e 06/09/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA),
12 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADEILSON DA SILVA CASTRO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, nos autos da ação penal n° 0000102-34.2020.8.14.0138, que o condenou, juntamente com o réu Gleiton Jesus Alves, nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e VII, ambos do CP, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas
razões recursais
(Num. 8617746 – Pág. 16/19), o recorrente assevera que no caso em tela não deve incidir a causa de aumento de pena, referente ao uso de faca, uma vez que não restou comprovado nos autos seu efetivo uso.

Sendo assim, requer a desqualificação do crime de roubo para o roubo simples com a consequente redução da pena para 04 (quatro) anos de reclusão a ser cumprido no regime aberto.

Em sede de contrarrazões
(Num. 8617747 – Pág. 1/4
)
, o apelado requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 9666014 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Destaca-se, inicialmente, que o recurso interposto se limita a impugnar a aplicação da causa de aumento de pena, referente ao emprego de arma branca, previsto no art. 157, §2°, II do CP e, por consequência, requer a aplicação da pena no mínimo legal de 04 (quatro) anos.

Todavia, atento
ao dever de proceder de ofício à reanálise das provas de materialidade e autoria delitiva, evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante, e do outro réu não recorrente, na empreitada criminosa.

Com efeito,

observa-se comprovadas

a
materialidade
e
autoria delitiva
, o que se extrai do
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 8617736 – Pág. 4), dos
depoimentos das testemunhas em juízo, Sra. Rebeca Cardozo Oliveira
(Num. 8617760 – Pág. 1 – 00:00:09) e
Sr. Willames Nascimento Soares
(Num. 8618023 – Pág. 1 – 00:00:10), do
depoimento da vítima em juízo
(Num.
8618017 – Pág. 1 – 00:00:36)
,
bem como da
confissão de ambos os réus
na audiência de instrução e julgamento (Num. 8617754

– Pág. 1 – 00:00:45 e Num. 8617748 – Pág. 1 – 00:01:19/ Num. 8617749 – Pág. 1 – 00:00:44).

Passo, portanto, à análise das razões recursais.

Insurge-se o réu recorrente quanto a aplicação da causa de aumento referente ao uso de faca, uma vez que defende não ter restado devidamente demonstrado o emprego de tal arma no cometimento do roubo.

Não obstante as razões recursais, importa destacar que restou suficientemente demonstrado nos autos o uso da faca na empreitada delitiva.

Analisando os autos, observa-se que a
vítima, em seu depoimento em juízo
, afirmou que um dos réus, estava segurando “
uma faca bem grandona
” (Num. 8618017 – Pág. 1 – 00:00:55 e Num. 8618019 – Pág. 1 – 00:00:23).

Corroborando a palavra da vítima, a Sra. Rebeca Cardozo Oliveira,
testemunha ocular da prática delitiva
, afirmou que o réu Gleiton, que estava em cima da moto, puxou uma faca em desfavor da vítima (Num. 8617760 – Pág. 1 – 00:0017, Num. 8617761 – Pág. 1 – 00:00:53 e Num. 8617763 – Pág. 1 – 00:01:05).

E,
apesar dos réus negarem o emprego de tal arma branca
em seus interrogatórios perante o juízo,
não se pode ignorar que tanto o recorrente, quanto o outro réu, afirmaram estarem sob efeito de bebida alcoólica no dia do fato
.

Veja-se que o recorrente, em seu interrogatório, afirmou que tem poucas lembranças do dia do crime, que tinha bebido na danceteria e já saiu de lá mal (Num. 8617748 – Pág. 1), tanto é que, em vários momentos do seu interrogatório, disse não lembrar de vários detalhes do crime.

O réu não recorrente, Gleiton Jesus Alves, apesar de fornecer mais detalhes do ocorrido, também afirmou que, no dia do fato ora apurado, estava muito bêbado e, ainda, tinha usado droga (Num. 8617756 – Pág. 1 – 00:00:38).

Desta feita,
tornam-se duvidosas as declarações por eles afirmadas, pelo o que não são suficientes para afastar as declarações da vítima e da testemunha ocular do fato.

Nesse sentido, diante do acervo probatório colacionado aos autos, inviável se falar em deficiência de provas quanto ao uso da arma branca pelos réus, não merecendo guarida o pleito recursal.

Ressalta-se, ainda, que o fato de a faca não ter sido apreendida não é capaz de desconstituir as demais provas constantes dos autos, acima indicadas.

Para a jurisprudência, nos crimes dessa natureza,
a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida majorante
,
se comprovado a sua utilização na prática do crime
, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime.

Nesse sentido, destaco entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. FACA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE
. CONCEITO LEGAL E DOUTRINÁRIO. POTENCIALIDADE LESIVA E DIMINUIÇÃO DO PODER DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

IV - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que,
para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2°, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova
. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 367.477/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) (grifo nosso).

Em igual sentido, cito entendimento sumular deste E. TJPA:

Súmula nº 14
. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Diante disso, mantenho a majorante do roubo, referente ao emprego de arma branca, constante no art. 157, §2°, VII do CP.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Note-se que, o magistrado de piso, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, valorando negativamente a circunstâncias do crime, ante o concurso de pessoas. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, diminuindo a pena para o mínimo legal de 04 (quatro) anos, por força da súmula 231 do STJ e, por fim, na terceira fase, aumentou a pena em 1/3 (um terço), em razão do uso de arma branca, alcançando a
pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘b’ do CP e, ainda, em razão da pena alcançada, entendeu incabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, o que se encontra dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
12 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/09/2022